Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014891-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (AGRAVANTE), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA REQUERIDA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (VEÍCULO MODELO 143711-I/MASERATI GRAN TURISMO (IMPORTADO)) – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO DETÉM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, À LUZ DO ARTIGO 1.012 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA QUE O AGRAVANTE SE MANTENHA COM O VEÍCULO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para manutenção na posse de bem móvel (veículo), em favor do Agravante, pois foi revogada a medida liminar deferida na ação de rescisão do contrato, eis que não se constatou na ação a formulação do pedido de rescisão; de modo que, à luz do artigo 1.012 do CPC, o recurso de apelação interposto (n.
1013429-47.2019.8.11.0041)
, dentro desse contexto, não comporta efeito suspensivo automático. Assim, mostra-se plausível a decisão recorrida, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, cabendo destacar que a decisão do Exmo. Ministro MOURA RIBEIRO, no REsp n.
2071270-MT, diz respeito apenas à necessidade de anulação da decisão que não conheceu o referido apelo, determinando complementação de custas e regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID. Num. 173461686), interposto por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.
1018377-90.2023.8.11.0041, cujo Requerido é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963).

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
Na origem, trata-se de ação de reconhecimento e rescisão de contrato verbal de consignação de veículo e declaração de inexistência de negócio jurídico com terceiro e pedido de tutela de urgência, proposta pelo agravante em desfavor dos agravados, pretendendo ampliar os pedidos apresentados no processo n° 1013429- 47.2019.8.11.0041 que tramita na 9ª Vara Cível de Cuiabá, atualmente, se encontra em análise em grau de recurso na Instância Superior, salientando que o REsp. foi admitido e provido (...)”; que (...)

“(...) No dia 06/03/2018 o agravante firmou contrato de compra e venda com a empresa Sportcars (cf. Id. 118313873 – proc. de origem), tendo como objeto o veículo: modelo 143711-I/ Maserati Gran Turismo, placa AGT5565, RENAVAM 00117973963. Em 20/01/2019, o agravante deixou o veículo em consignação na Sportcars, com objetivo de vendê-lo. Em 28 de março de 2019, o agravante tomou conhecimento de atitudes fraudulentas realizadas por parte do proprietário da referida empresa, Marcelo Sixto, tais como comercializações de veículos e baixa no comunicado de venda junto ao DETRAN-MT, sem os repasses dos valores aos respectivos proprietários. Ao tomar conhecimento das referidas notícias, o agravante verificou no site do Detran/MT, que na data 25 de março de 2019, a proprietária da Empresa SPORTCARS efetuou o cancelamento, de maneira fraudulenta, do comunicado de venda, sem qualquer autorização por parte do autor, conforme demonstra o extrato do DETRAN/MT”; e que “(...) Logo em seguida, em 28/03/2019, o veículo foi transferido indevidamente para Giovani Soares Ramos que é comparsa dos proprietários da SPORTCARS”.

Assevera que “(...) No processo n° 1013429-47.2019.8.11.0041 que tramita na 9ª Vara Cível de Cuiabá o agravante obteve a liminar mediante caução, para ficar na posse do seu veículo até o julgamento da referida ação. No referido processo o agravante buscou provar que houve conluio entre os réus para transferir fraudulentamente o veículo em questão, quando a THAYS FERNANDA DALAVALLE, sócia proprietária da SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI transferiu o veículo para o seu comparsa GIOVANI SOARES RAMOS, tratando-se de uma simulação de compra e venda, motivo pelo qual, nunca houve negócio jurídico de compra e venda entre THAYS FERNANDA DALAVALLE, sócia proprietária da SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI e o GIOVANI SOARES RAMOS. Ocorre que o magistrado de primeiro grau entendeu que o agravante não apresentou o pedido de anulação do negócio jurídico entre THAYS FERNANDA DALAVALLE, sócia proprietária da SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI e o GIOVANI SOARES RAMOS e por isso revogou a liminar e extinguiu o processo sem julgar o mérito, entregando a posse do veículo ao GIOVANI SOARES RAMOS. Pelas razões expostas acima o agravante ingressou com uma nova ação, agora incluindo o pedido de anulação do negócio jurídico que nunca existiu e pediu uma nova liminar no sentido de manter-se na posse do veículo em questão até o julgamento final da ação. Todavia, o Juízo a quo entendeu por não conceder o deferimento da medida antecipatória”.

Defende a reforma da decisão recorrida, afirmando que ela não considerou as provas anexadas à inicial, sendo que a probabilidade do direito está baseada na prova de que a transferência do veículo em questão se deu por meio de fraude, pois nunca existiu o negócio jurídico entre THAYS FERNANDA DALAVALLE (sócia proprietária da SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI e GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado).

Diz que há prova de quitação do contrato de compra e venda pelo autor/agravante, em que pagou rigorosamente os valores ajustados na Cláusula Sétima do Instrumento do Contrato, além de entregar e transferir os veículos dados em pagamento.

Salienta que “(...) Em relação ao pagamento de R$ 50.000,00, a pedido do senhor Marcelo Sixto Shiavenin, foi feito depósito em conta (...)”; que “(...) Conforme se infere do contrato social da empresa Zewsfit, anexo à inicial, o agravante é proprietário da referida empresa, que efetuou o depósito supracitado (...)”; que “(...) Em relação ao veículo BMW 125i, Placa QBZ1250, Renavam 01036981492, avaliada em R$ 95.000,00, o Sr. Marcelo Sixto, Administrador da Sportscars, solicita a transferência do automóvel acima mencionado para a PJ Alex Santana – ME, como se infere do diálogo e documentos comprobatórios colacionados abaixo, que demonstram que o veículo estava em nome do autor e foi transferido para Alex Santana – ME”; que “(...) Quanto aos R$ 85.000,00, foram pagos à vista, na assinatura do contrato, em moeda corrente, como previsto no instrumento jurídico firmado entre as partes. Em relação ao veículo NISSAN 370Z NISMO, o autor adquiriu do senhor Marcelo Sixto Shiavenin, por meio de contrato verbal, e ficou utilizando o veículo em nome do senhor Cristiano Luiz Dresch, proprietário do veículo, conforme extrato do Detran e CNH. Na aquisição da Maserati, o autor devolveu o NISSAN 370Z NISMO ao senhor MARCELO SIXTO SHIAVENIN, como forma de pagamento, conforme prevê o contrato. Ou seja, o autor, agindo de boa-fé, do início ao fim, cumpriu integralmente com o valor acordado na cláusula 7º do Contrato. À época, a sra. Thais Dalavalle, reconhecendo o pagamento, requisita os dados do agravante para efetivar a transferência do veículo para o seu nome, como confirma o diálogo constante nas págs. 2 e 3 da petição inicial”; que “(...)Tal diálogo corrobora, de maneira indiscutível, as afirmações do autor acerca da quitação do valor do veículo, tendo em vista que a obrigação de se transferir o automóvel objeto do contrato, só se daria com o pagamento integral do valor ajustado, como prevê a cláusula 19 do Contrato de Compra e Venda”.

Destaca que “(...) para que não restem dúvidas acerca da veracidade das declarações do autor, a escritura pública declaratória, colacionada abaixo, comprova mais uma vez que o autor comprou e quitou o veículo objeto da ação, bem como deixou à venda na empresa Sportcars Comércio e Locações de Veículos EIRELI e que o veículo esteve na referida empresa até o dia do seu fechamento, ou seja, nunca foi vendido”.

Aponta a “INDECOROSA RELAÇÃO ENTRE OS ADMINISTRADORES DA SPORTCARS E GIOVANI SOARES RAMOS” – conduta fraudulenta da empresa, tendo o agravado como comparsa.

Argumenta que é impositivo reconhecimento de inexistência do negócio jurídico entre a Sportcars Comércio e Locações de Veículos Eireli, Marcelo Sixto Shiavenin, Thays Fernanda DAlavalle e Giovani Soares Ramos, sendo este último partícipe de golpes aplicados pelas rés Sportcars, Marcelo e Thays.

Ressalta que ofereceu um imóvel avaliado em 7 milhões como caução para a obtenção da liminar, a fim de que permanecesse com o veículo, sendo que a liminar foi concedida e a caução inclusive se encontra averbada na matrícula do imóvel.

Requer que se conceda “(...) a Antecipação da Tutela Recursal antes das contrarrazões, no sentido de suspender os efeitos da sentença contida no ID. 54128659 da ação nº 1013429-47.2019.811.0041 e das ordens exaradas nos IDS. 103705850 e 118798772 contidos no cumprimento provisório de sentença n°. 1039778-82.2022.8.11.0041 que tramitam na 9° Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e que o veículo seja mantido na posse do agravante até o julgamento final da presente ação” e “(...) Dar provimento ao recurso, confirmando a decisão que concedeu a Antecipação da Tutela Recursal, mantendo o agravante na posse do veículo em questão até o julgamento final da presente ação”.

O pleito liminar foi deferido. (ID. Num. 174770467)

Em contrarrazões, o Agravado GIOVANI SOARES RAMOS pugna pelo desprovimento do agravo, alegando o não cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão exarada que, nos autos de

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.
1018377-90.2023.8.11.0041, cujo Requerido é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963).

Pois bem.

Atendo às ponderações e razões recursais, verifica-se que, apesar da existência e teor da decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro MOURA RIBEIRO, no REsp
n. 2071270-MT, a qual DETERMINOU a intimação do Apelante/Agravante para promover a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 2º do NCPC, nos autos de Apelação n. 1013429-47.2019.8.11.0041, cujo objeto é a busca e apreensão do veículo, tem-se que não há qualquer indicativo no mencionado Recurso Especial de que o pedido de mérito da apelação seja acolhido.

Destaque-se que a sentença recorrida, na Apelação n. 1013429-47.2019.8.11.0041, busca a reforma de decreto sentencial que ACOLHEU a preliminar de inépcia da inicial e JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, pois, conforme asseverou a sentença:

“(...)
não há nos autos pedido para rescisão do contrato, entre o Sr. Giovani e Thays, assim, ainda que seja o contrato do autor rescindido, o contrato posterior realizado com quem o fez de boa fé continuará vigorando, e não poderá o veículo ser restituído ao autor.

A ausência de pedido expresso nesse sentido causa a inépcia da inicial pela impossibilidade de alcance da prestação jurisdicional, pois não pode o veículo ser devolvido sem antes ser rescindido o último contrato que lhe transfere seus direitos, e novamente, não há pedido neste sentido.

Diante disso, o pedido do autor se torna inócuo, tendo em vista que mesmo que seja deferido o pedido, declarando rescindido o contrato verbal entre este e a SportsCars e seus colaboradores, a sentença não atingiria seu objetivo, e o veículo não retornaria ao domínio do autor, haja vista que o contrato posterior continuará vigente e o novo adquirente continuará com o veículo.

Ademais, em impugnação, ainda que o autor tente realizar o pedido nesta oportunidade, não há esta possibilidade, tendo em vista a objeção direta pela defesa, e a ausência de formulação na situação oportuna, qual seja, na inicial ou na emenda.

Prevê o artigo 330:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No caso dos autos, verifica-se que está configurada a hipótese prevista no inciso I do parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC, pois, sem o pedido de anulação do contrato posterior ao estabulado pelo autor, inepta se torna a inicial.

Desse modo, diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao negócio subsequente ao que o autor visa rescindir, resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.

No mais, como é cediço, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende com o provimento jurisdicional, cujo conteúdo oneroso da demanda deve ser mensurado conforme a pretensão articulada na inicial.

No presente caso, busca-se a rescisão e devolução de veículo que possui valor fixado, sendo este o próprio benefício econômico buscado na demanda. Assim, deve este ser o valor indicado como valor da causa.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar de inépcia da inicial e
JULGO extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela antecipada, DETERMINO a baixa da caução, bem como DETERMINO a restituição do veículo ao requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, retornando as partes ao status quo ante.

Considerando que a decisão de id n. 23084921, consignou que o veículo seja mantido na Avenida Governador Júlio Campos, nº 946, Edifício Contasul, Sala 03, Setor Comercial, CEP 78.550-276, no Município de Sinop/MT, até ulterior decisão do juízo, determino ao autor a sua devolução ao requerido no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e responsabilização.

Considerando que as infrações de transito cometidas após o cumprimento da tutela (id. 22942441) são de responsabilidade do demandante, determino a e
xpedição ofício ao DETRAN para que providencie a transferência de multas e pontos da habilitação do requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, referente ao
Veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963
,
para a CNH do autor.

DETERMINO a correção do valor da causa, passando este a ser o correspondente ao valor do próprio veículo, e competindo o autor o pagamento da complementação das custas inerente.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos acima elucidado, na forma prevista no artigo 85, § 2° CPC”.

Registre-se, por oportuno, que a sentença revogou a tutela antecipada e cravou a baixa da caução, determinando a restituição do veículo ao Agravado, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida (
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963)); de modo que reconheço a viabilidade da manutenção de tal indeferimento;
primeiro
porque a Apelação Cível n.
1013429-47.2019.8.11.0041
não comporta efeito suspensivo, à luz do artigo 1.012 do CPC; e
segundo
porque não há elementos indicativos de preenchimento dos requisitos para que a tutela de urgência fosse concedida, notadamente porque não há demonstração de probabilidade do direito.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo singular, a qual transcrevo:

“(...)
No entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária,

não resta configurada a probabilidade do direito
, pois a tese agora apresentada diz respeito a suposta simulação perpetrada entre o primeiro e segundo requerido, a qual clama dilação probatória para sua configuração, após o amplo contraditório.

Ademais, no feito anterior, a posse do bem em favor do autor, foi revogada em cognição exauriente, sendo afoita, medida diversa nesse feito, em juízo primário de probabilidade.

Desse modo, ausente um dos requisitos da tutela, não se mostra plausível o deferimento da medida antecipatória.

Com essas considerações,
INDEFIRO

a antecipação dos efeitos da tutela”.

Desse modo, ausentes os requisitos para o deferimento liminar, a manutenção da decisão do Juízo singular se impõe, eis que em caso de sentença que revoga a tutela provisória concedida, não é atribuído efeito suspensivo automático, à luz do artigo 1.012 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e revogo a liminar por mim concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024